Tribunal: TJDFT
Processo: 0752766-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752766-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA PATRICIA AZOLINO, NELSO KICHEL, R. A. K. AGRAVADO: LIVING SUPERQUADRA PARK SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSO KICHEL, MÔNICA PATRÍCIO AZOLINO e o filho adolescente do casal, R.A.K., tendo por objeto a r. decisão (ID 79515280 - Pág. 1-3) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da ação de conhecimento no 0707979-60.2020.8.07.0014. Na origem, os agravantes-autores ajuizaram ação de conhecimento contra LIVING SUPERQUADRA PARK SUL, qualificado como um condomínio de grande porte com mais de mil apartamentos e que oferece serviços de spa, academia, piscina resort, dentre outros, e, no qual, os agravantes-autores residem desde 2012. Verberam que, em meados de 2013, quando foi instalada a área de lazer da piscina, passaram a sofrer com o barulho ocasionado por um chafariz de fibra de vidro em formato de cogumelo gigante instalado numa piscina infantil localizada em frente ao apartamento dos agravantes-autores a 8,9 metros da varanda. Juntam uma foto tirada de dentro do apartamento onde aparece o "chuveirão" com um jato de água de aproximadamente 5 metros de altura. Salientam que o apartamento onde residem fica no primeiro andar e não é vazado o que faz com que todos os cômodos fiquem diretamente voltados ao chafariz e, por isso, onde quer que se esteja dentro do apartamento o barulho oriundo das quedas d’água é presente. Anexando três vídeos (ID 79191508 - Pág. 1, ID 79191509 - Pág. 1 e ID 79191511), noticiam que esse chafariz fica ligado das 8h às 18h e que o apartamento é "invadido" pelo som forte e contínuo de cachoeira decorrente da quantidade de água que cai de forma ininterrupta sobre a lâmina de água da piscina infantil. Ressaltam que estão com a saúde abalada, afetada e fragilizada, em face dessa exposição ao ruído contínuo, cansativo, saturante, irritante, perturbador e torturante por horas e horas diariamente. Para afastar qualquer alegação de "excessiva sensibilidade", os agravantes-autores juntam parecer técnico médico-psiquiátrico (ID 79191504 - Pág. 1-13) apresentando a conclusão "que os examinados apresentam transtornos de saúde, com acometimento à saúde mental, decorrentes de exposição contínua a ruído produzido por aparelho de piscina, instalado nas imediações de seu domicílio" (ID 79191504 - Pág. 11). Apresentam também tratativas administrativas com o intuito de desativar o cogumelo da piscina infantil (ID 79191512 - Pág. 1 ao ID 79191527 - Pág. 1). Pediram a concessão de tutela provisória de urgência para que o condomínio desligue o chuveirão em formato de cogumelo ou tome medidas para que, preservando a funcionalidade do imóvel dos Autores, exima-o dos ruídos contínuos originados da queda d’água, mantendo o chuveirão desligado até a finalização de tais medidas. O ilustre Juízo a quo indeferiu a tutela de urgência a partir dos seguintes fundamentos: “No caso dos autos, verifico que o direito postulado demanda cognição judicial plena e exauriente, submetido ao contraditório e à ampla defesa, sem olvidar da necessidade de dilação probatória. Frise-se, por relevante, que a providência pleiteada se confunde com o mérito da demanda. Não vislumbro, ademais, o perigo de dano alegado, considerando que a situação persiste desde o ano de 2013, conforme elencado na inicial, tendo os autores ajuizado a presente demanda tão-somente no ano corrente. Ademais, não consta dos autos se assembleia geral, órgão condominial soberano, teve oportunidade de apreciar o pleito ora deduzido pelos condôminos ora autores. Pelos fundamentos expostos, não estou convencido da probabilidade do direito nem do perigo de dano alegado nos autos, motivo porque indefiro a tutela provisória de urgência em comento" (ID 79515280 - Pág. 1-3). Inconformados, os autores recorrem. Reforçam que os fundamentos de fato que justificam o pedido liminar seriam irrefutáveis. Reputam que não há vedação legal a pedido liminar que se confunda com o mérito, pois o artigo 300 do CPC autoriza essa possibilidade quando há bom direito e perigo na demora. Registram que a medida vindicada não gera prejuízo ao agravado-réu, apenas faz cessar os danos aos agravantes-autores e a medida é reversível a qualquer tempo. Contra o fundamento de que a situação perdura desde 2013 e, portanto, não haveria perigo de dano, pontuam que o dano à saúde é causado justamente pela perpetuação do barulho contínuo, alastrado pelos anos e que, sem prejuízo de sua constatação, o cenário agora é de agravamento das patologias, com problemas mentais mais sérios. Destacam trecho do laudo que instrui a inicial: “É notório perceber que os sintomas evoluíram de maneira a tornarem-se cada vez mais exuberantes ao longo do tempo, alcançando situação de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais mais graves, sejam de ansiedade ou de humor”. Participam que houve dois pedidos de inclusão do assunto na pauta de assembleia, porém o condomínio teria se negado a levar o assunto para assembleia, discutir, deliberar a inativação do Cogumelo. Observam que o direito alegado se encontra preconizado em Lei e na Constituição Federal, não dependendo de apreciação prévia do condomínio que, seria, na ótica dos agravantes-autores, o próprio violador do direito. Requerem que se assista ao vídeo "e se imagine, por anos, diariamente por 10 horas, com o referido barulho" (ID 22286238 - Pág. 13). Ao final das razões, reiteram o pedido liminar indeferido para que o condomínio agravado-réu desligue o "chuveirão" ou tome medidas para que, preservando a funcionalidade do imóvel dos agravantes-autores, exima-o dos ruídos contínuos originados da queda d’água, mantendo-o desligado até a finalização de tais medidas. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o presente recurso foi interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A doutrina destaca que o risco para fins de concessão de tutela antecipada se evidencia pela probabilidade de que a demora do processo torne o direito material postulado pelo autor inviável ou ineficaz, e o dano de difícil reparação se caracteriza pela possibilidade do surgimento de um encargo desproporcional para efetivação do direito (DIAS, Jean Carlos. Tutelas provisórias no novo CPC: tutelas de urgência tutela de evidência. 2a. ed. Salvador: JusPodivm, 2018. p. 66-67). No caso, em sede prelibatória de análise, mediante averiguação provisória do conjunto probatório dos autos, não vislumbro risco de dano irreparável. Vejamos. Em primeiro lugar, assinalo que assisti aos vídeos feitos do apartamento dos agravantes-autores. No primeiro vídeo, a filmagem feita da sacada do apartamento mostra o chafariz em close (ID 79191508 - Pág. 1; DOC. 3.A). O segundo mostra o cogumelo e uma visão periférica da parte interna do condomínio com a fachada dos demais prédios (ID 79191509 - Pág. 1; DOC. 3.B). Por fim, no terceiro, feito de uma perspectiva mais interna do apartamento, mostra o cogumelo e duas crianças brincando na piscina (ID 79191511 - Pág. 1; DOC. 3.C). Nos três vídeos, fica evidente o som da água caindo sobre o espelho d'água da piscina infantil. Analisando o parecer técnico médico-psiquiátrico acostado aos autos (ID 79191504 - Pág. 1-13), ficam claros alguns transtornos de saúde apresentados pelos três agravantes-autores. Contudo não há qualquer elemento de irreversibilidade iminente na saúde deles não evidenciando risco ao resultado útil do processo, que não possa ao menos aguardar o julgamento do presente agravo pelo colegiado. A partir dessa análise perfunctória, a meu sentir a justificativa judicial deve ser mantida. Com efeito, não se justifica a tese de urgência em razão do longo tempo decorrido entre a instalação do chafariz e a data do ajuizamento da ação principal, principalmente considerando a agilidade da tramitação do recuro de agravo. Portanto, deve ser mantida a r. decisão agravada até que o órgão colegiado, melhor e mais informado pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso. Reitero, por fim, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere. Tão logo apresentada a contraminuta, será solicitado dia para julgamento, cujo prazo não deve se alongar, após a intimação do agravado-réu (art. 1.020 do CPC). Ante o exposto INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o condomínio agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, em razão da presença de um adolescente no polo ativo da ação, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator